Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709297-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Google Brasil Internet Ltda em face da r. decisão (ID 226581874) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Leandro Viana de Amorim Barbosa, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Isto posto, ponderados, no caso concretamente examinado, os aspectos relacionados à verossimilhança da alegação e ao interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, elementos específicos e de sopesamento obrigatório, posto que expressamente estatuídos na lei de regência (artigo 19, § 4o, da Lei no 12.965/2014), DEFIRO A TUTELA INIBITÓRIA liminarmente reclamada, para DETERMINAR que a requerida: a) Promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a desindexação do nome do requerente dos resultados de pesquisa ligados aos sítios eletrônicos indicados na inicial (ID 226283367 - p. 33 - alíneas "a" a "d"); b) Remova, no prazo de 5 (cinco) dias, o conteúdo ofensivo identificado pela URL "https://www.youtube.com/watch?v=L5N0Py7bR6k&amp;t=5s", veiculado na plataforma YouTube; c) Identifique, no prazo de 5 (cinco) dias, os números de IPs das conexões utilizadas, data e hora de acesso às aplicações e dados da porta lógica de origem, além das outras informações vindicadas nos pedidos de alíneas "a" a "d", dentro de seus limites técnicos, para fins de identificação do usuário da conta Gmail "redacaogoianiaalerta@gmail.com", do usuário do canal no YouTube "https://www.youtube.com/@Goi%C3%A2niaAlerta" e do usuário relacionado ao upload do vídeo "https://www.youtube.com/watch?v=L5N0Py7bR6k&amp;t=5s". Comino a pena de multa que, por ora, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilização pessoal (Lei no 12.965/2014, art. 19), para o caso de descumprimento desta decisão. Intime-se, com urgência, a requerida, para imediato cumprimento da presente decisão e cite-se, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intime-se o autor, em causa própria.” Alega, em resumo, que, em relação às 3 (três) primeiras URL’s indicadas na inicial, bem como o vídeo no YouTube, a decisão foi cumprida e as referidas páginas estão indisponíveis, e, portanto, não se encontram mais indexadas no buscador da Google. Destaca a ilegitimidade passiva quanto ao cumprimento de obrigações do aplicativo Instagram, por ser pessoa jurídica diversa da Recorrente, dado que o “Facebook e Instagram” são aplicações desenvolvidas e administradas pela empresa “Facebook Inc.”, atual META, sem qualquer relação jurídica com a Google. Acrescenta que as referidas URL’s não guardam relação com o objeto dos autos, pois consistem em reportagens que narram a queda de um avião de pequeno porte e um acidente de trânsito. Aduz que, em conformidade com a jurisprudência pacífica do c. STJ sobre o tema, a Google, quanto provedora de aplicação, tem apenas o dever legal de armazenar dados de registro de acesso à aplicação, quais sejam, IP, data e hora, pelo prazo de seis meses. Assim, inexiste obrigação legal de armazenar os dados cadastrais e pessoais, tais como endereço e documento, cuja obrigação legal recai sobre os provedores de conexão. Sustenta que “o pedido de exibição de dados de geolocalização (conteúdo privado) não deverá prevalecer. Não havendo condições jurídicas de a Google exibir dados sensíveis e extremamente invasivos, esbarrando na vedação constitucional prevista no artigo 5o, X e XII, bem como ofende o procedimento legal previsto nos artigos 1o, 2o, 3o e 10 da Lei 9296/96 e no artigo 22, II, da Lei n.o 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).” Por fim, defende o afastamento da multa arbitrada ou a redução do valor. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Sem razão a Recorrente. A indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente, cuja obrigação é do requerente, é condição para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. E, no caso em apreço, o Agravado forneceu os URL’s e, segundo informou a Agravante, a obrigação de fazer foi cumprida. Em que pese a inexistência de responsabilidade objetiva, tampouco de controle a priori de conteúdo pelos provedores de pesquisa, em determinadas circunstâncias excepcionalíssimas o Poder Judiciário pode determinar a desindexação de conteúdos a parâmetros específicos, ou seja, que cesse o vínculo criado, nos bancos de dados desses, entre informações pessoais e os resultados da busca. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE PESQUISA NA INTERNET. PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE PESQUISA. PECULIARIDADES FÁTICAS. CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL E O DIREITO COLETIVO À INFORMAÇÃO (...). 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade de se determinar o rompimento do vínculo estabelecido por provedores de aplicação de busca na internet entre o nome do prejudicado, utilizado como critério exclusivo de busca, e a notícia apontada nos resultados. (...) 3. Ajurisprudência desta Corte Superior tem entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de buscadores da internet pelos resultados de busca apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet. Precedentes. 4. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. 5. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao esquecimento, bem como a proteção aos dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca. 6. O rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia compatibiliza também os interesses individual do titular dos dados pessoais e coletivo de acesso à informação, na medida em que viabiliza a localização das notícias àqueles que direcionem sua pesquisa fornecendo argumentos de pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido. 7. No caso concreto, passado mais de uma década desde o fato noticiado, ao se informar como critério de busca exclusivo o nome da parte recorrente, o primeiro resultado apresentado permanecia apontando link de notícia de seu possível envolvimento em fato desabonador, não comprovado, a despeito da existência de outras tantas informações posteriores a seu respeito disponíveis na rede mundial. (...) 9. Recursos especiais parcialmente providos.” (REsp 1660168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 05/06/2018).” (grifou-se) Ao deferir a tutela de urgência, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear a atuação judicial, especialmente por se tratar de matéria jornalística de cunho ofensivo e inverídico, que atenta contra a reputação do Autor/Agravante, advogado com mais de 15 (quinze) anos de exercício da profissão. Confira-se: “Em específico, o autor afirma a existência de matéria jornalística de cunho alegadamente ofensivo e inverídico, veiculada no sítio "Goiânia Alerta", disponibilizada por meio do link "https://goianiaalerta.com/noticia/239/advogado-que-se-declaraarticulador-politico-e-primo-do-governador-de-goias-toma-laco-devaqueiro", na qual se associaria o autor à prática de infrações penais. Eis o teor da matéria, em partes (ID 226283383): "O advogado Leandro Viana de Amorim Barbosa, em tentativa arbitrária de ordenar a retirada de uma cerca em uma fazenda que não é de sua propriedade, se apresentou ao telefone como sendo um Oficial de Justiça chamado Max, para intimidar e ameaçar um vaqueiro alegando uma inexistente decisão judicial." [...] “Em ação que corre na Justiça Goiana de Nova Crixás, o advogado Leandro Barbosa responde pela depredação e retirada da cerca, e por falsidade ideológica, litigância de má fé, ameaça e falsificação de documentos e assinaturas.” As certidões de antecedentes coligidas aos autos (ID 226283384), contudo, denotam a inexistência de inquéritos ou ações penais em curso contra o autor, por qualquer das infrações penais imputadas pela notícia jornalística. De igual modo ressai com relação ao vídeo publicado no âmbito da plataforma YouTube, que se encontra diretamente associado à matéria jornalística (https://www.youtube.com/watch?v=L5N0Py7bR6k&amp;t=5s), conforme ressai do documento de ID 226284799, em relação ao qual se postulou ordem de supressão (exclusão) da plataforma. Nesse contexto, tomando-se por verossímeis as afirmações feitas pelo autor na inicial, à luz dos documentos coligidos aos autos, tenho que tutela provisória comporta deferimento.” (grifou-se). Pelos fundamentos declinados na peça recursal, infere-se que o verdadeiro intento da Google é se prevenir contra eventual condenação pelo descumprimento das obrigações de fazer contidas na decisão ora atacada, seja pela ilegitimidade passiva para o cumprimento, seja pela impossibilidade fática e legal de cumpri-las. Quanto à ilegitimidade para a exclusão de publicações vinculadas à conta do Instagram, sequer se vislumbra, de plano, a possibilidade de aplicação de multa diária, pois, como bem informou a recorrente em suas razões, as URLs - https://www.instagram.com/namiradanoticiaalagoas/reel/DD4lRxuRkQ6/ e https://www.instagram.com/namiradanoticiaalagoas/p/DD4 - não possuem relação com o Autor/Agravado, tampouco com o objeto da ação. O temor quanto ao pagamento das astreintes não se sustenta, especialmente porque a condenação e a importância dessas podem ser revistas a qualquer tempo, não sendo este o momento adequado para fazer tal juízo de valor, especialmente porque ainda não há informações sobre o efetivo cumprimento da determinação judicial. Portanto, o juízo de adequação das penalidades eventualmente aplicadas deverá ser objeto de exame pelo juízo de origem, no momento processual adequado, frise-se, se houver fixação de multa, e após o exame da inexequibilidade das medidas. Acrescente-se que a simples impossibilidade de cumprimento da obrigação judicial, por si só, não impõe a sustação dos efeitos da decisão ora atacada, mesmo porque, nos termos do art. 19 da Lei no 12.965/2014, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Em vista disso, não se evidencia o perigo de dano a fundamentar o deferimento da antecipação da tutela recursal, seja porque as providências determinadas na origem se revelam, em princípio, eficazes para fazer cessar as violações apontadas pelo Autor/Agravado, seja porque eventual penalidade pelo descumprimento de obrigação impossível poderá ser revertida a qualquer momento. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator